Tribunal: TJPA
Processo: 0817324-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817324-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NORBERTO CARVALHO DO AMARAL, NEUZA CONCEICAO DO AMARAL BECHARA, NELSON CARVALHO DO AMARAL, NAIR AMARAL DE ARAUJO, SARA MARIA CARVALHO DO AMARAL, NILDE DO SOCORRO CARVALHO NOVELINO, MARIA ARLETE CARVALHO DA SILVA

AGRAVADO: JOSE MOREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0817324-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NORBERTO CARVALHO DO AMARAL, NEUZA CONCEICAO DO AMARAL BECHARA, NELSON CARVALHO DO AMARAL, NAIR AMARAL DE ARAUJO, SARA MARIA CARVALHO DO AMARAL, NILDE DO SOCORRO CARVALHO NOVELINO, MARIA ARLETE CARVALHO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE ISAAC PACHECO FIMA - PA4319-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO NA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Norberto Carvalho do Amaral e outros, visando à reforma de decisão interlocutória proferida na Ação de Manutenção de Posse (Proc. nº 0803063-72.2024.8.14.0008) ajuizada contra José Moreira da Costa e outros, na qual os agravantes, herdeiros do imóvel denominado "Recreio do Rio Guajará da Costa", alegam posse mansa e pacífica há cerca de 70 anos. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela possessória sem a realização da audiência de justificação prévia requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se é obrigatória a designação de audiência de justificação prévia quando a prova documental da posse e da turbação é insuficiente; estabelecer se a tutela de manutenção de posse pode ser deferida sem a instrução probatória adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seus artigos 560 e seguintes, estabelece que o autor deve comprovar a posse, a turbação ou esbulho, a data do ato e a continuidade ou perda da posse.

Não comprovados de forma inequívoca os requisitos para concessão da tutela liminar possessória, impõe-se a realização de audiência de justificação para produção de provas orais e melhor elucidação dos fatos.

A negativa da realização da audiência de justificação viola o disposto no art. 562 do CPC, que prevê tal medida como etapa obrigatória na ausência de prova documental robusta.

A prudência e a necessidade de preservação do contraditório e da ampla defesa recomendam a instrução probatória no juízo de origem, com audiência de justificação para aferição da posse e da alegada ameaça ou esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de elementos probatórios suficientes na petição inicial impõe ao juiz a designação de audiência de justificação prévia antes do indeferimento da tutela possessória.

A efetiva análise do direito possessório deve ocorrer somente após a instrução probatória adequada, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000180068702001, Rel. Des. Saldanha da Fonseca, j. 08.08.2018; TJ-MG, AI nº 10000191252501001, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 11.03.2020; TJ-MG, AI nº 10000210370771001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 15.09.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por NORBERTO CARVALHO DO AMARAL e outros objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena na Ação de Manutenção de Posse (Proc. nº 0803063-72.2024.8.14.0008) ajuizada em face de JOSÉ MOREIRA DA COSTA e outros.

Os autores da ação, herdeiros do imóvel denominado "Recreio do Rio Guajará da Costa," localizado na Ilha do Trambioca, Município de Barcarena, alegam serem legítimos possuidores da área há cerca de 70 anos. A posse, inicialmente adquirida por meio de escritura pública de compra e venda em 1953, foi exercida de maneira contínua e pacífica pelos pais dos autores, e, posteriormente, por eles próprios.

Após o falecimento da matriarca Maria da Conceição Carvalho do Amaral, que detinha a posse direta do imóvel, o senhor José Moreira da Costa, genro do senhor de alcunha "Mundiquinho," que havia acordado verbalmente com a matriarca para cuidar do imóvel, permaneceu no local sem anuência formal dos autores. Recentemente, após a morte de sua esposa Nazica, filha de Mundiquinho, o réu José Moreira da Costa teria, segundo os autores, se recusado a sair do imóvel ou firmar qualquer acordo formal para sua permanência, além de exibir uma autorização de uso da Superintendência do Patrimônio da União (SPU), que, segundo os autores, foi concedida de forma precária e já está vencida.

Alegou que o juízo de piso não designou audiência de justificação prévia, mesmo tendo sido requerida pela parte autora/agravante, o que contraria o disposto no art. 562 do CPC.

Dessa forma, requereu que seja realizada a audiência de justificação e concedida a tutela de manutenção de posse.

Pedido de tutela recursal parcialmente deferido somente para designar audiência de justificação, conforme decisão de ID 22977369.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida anteriormente.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo a quo que indeferiu a manutenção de posse requerida pela parte agravante. A parte recorrente assevera que é necessária a realização da audiência de justificação prevista no art. 562 do CPC.

Após análise dos autos, entendo que assiste parcial razão ao agravantes.

O art. 560 e seguintes do CPC assim disciplinam:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, resta claro que, para que seja deferida a manutenção de posse, a parte autora deve provar que exercia a posse no momento que ocorreu a turbação ou o esbulho possessório e informar a data em que ocorreu o ato, bem como provar a ameaça ou a perda de sua posse.

Da análise dos autos, constato ser necessária uma ampla instrução probatória a fim de confirmar, por certo, se houve ou não o esbulho indicado pela

parte autora da demanda possessória, ora agravante.

Existem dúvidas acerca do exercício efetivo da posse pelos recorrentes da área discutida, se permitida a permanência pelos recorridos no imóvel ou se há, de fato, alguma ameaça no tocante à posse do bem.

Tanto que, em decorrência deste fato, entendo necessária a audiência de justificação para melhor elucidar os pontos necessários à análise do pedido de tutela possessória apresentado pela parte autora, ora agravante.

Dessa forma, entendo necessário ser oportunizado o contraditório à parte ré, devendo ocorrer a devida instrução probatória e a consequente colheita das provas necessárias a fim de constatar se, de fato, ocorreu a ameaça de esbulho possessório apontado e a consequente manutenção da decisão do juízo primevo.

No presente caso, a parte agravante aduz que é indevida a negativa da tutela requerida antes mesmo da realização da audiência de justificação.

O art. 562 do CPC assim dispõe acerca do assunto:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - AFRONTA AO ART. 562 CPC/2015 - REFORMA - NECESSIDADE. Havendo insuficiência de provas para deferimento da tutela de urgência requerida, deverá ser designada audiência de justificação conforme preceitua o art. 562 do Novo Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AI: 10000180068702001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 08/08/2018, Data de Publicação: 10/08/2018)

Dessa forma, infere-se que caso o juízo entenda que não está devidamente comprovada a ameaça ou o esbulho, faz-se necessária a realização da audiência de justificação a fim de elucidar os pontos apresentados pela parte autora que, no ato designado, poderá apresentar testemunhas que corroborem com o afirmado na exordial.

A audiência, em verdade, faz-se necessária para que a parte possa comprovar os fatos alegados na exordial e propiciar ao juízo, através de seu livre convencimento motivado, a melhor análise do pleito apresentado.

Outrossim, por envolver questão fática que deve ser melhor esclarecida no juízo singular, deve haver a devida dilação probatória a fim de elucidar a lide com uma ampla instrução probatória, como depoimento pessoal, oitiva de testemunhas e até mesmo inspeção judicial, se necessário.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. - Para o deferimento de liminar na ação de manutenção da posse, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a perda da posse, no caso de reintegração, ou a continuação da posse, embora turbada, no caso de manutenção - Satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, a concessão da liminar de manutenção de posse constitui medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000191252501001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE -- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar - Presente a demonstração dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC deve ser concedida a medida liminar de manutenção de posse.

(TJ-MG - AI: 10000210370771001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 15/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021)

A concessão da manutenção de posse ao autor da demanda, ora agravado, antes da realização da audiência de justificação, bem como antes do contraditório, não se mostra prudente ante as diversas dúvidas apresentadas na lide.

Com efeito, não estando efetivamente comprovada que a parte agravante exercia a posse justa do imóvel em discussão, assim como a ameaça ao exercício pleno da posse, deve ser mantida a situação fática até então, cabendo a análise ao juízo de piso, por estar mais próximo da situação, a devida instrução probatória a fim de atestar a veracidade das alegações e posterior julgamento da pretensão possessória da parte recorrente.

Portanto, considerando que o juízo de origem realizará audiência de justificação e colherá os depoimentos necessários para, ante uma análise perfunctória acerca da análise acerca da liminar pleiteada, deferir ou indeferir a tutela possessória em favor da parte autora, ora agravante, compreendo pela manutenção da decisão combatida.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso no sentido de determinar a realização da audiência de justificação prévia, ratificando a decisão de ID 22977369.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025